Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705179-02.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. B. B., S. B. B., A. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: V.D.O.B. APELADO: A. E. C., S. B. B., M. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: V.D.O.B. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Em relação às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, a norma permite o deferimento desde que demonstrada, de forma clara e objetiva, a insuficiência financeira justificadora do benefício. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, por si só, não induz à presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de recursos para arcar com os custos do processo. Corrobora esse entendimento o enunciado da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tendo em vista o requerimento pela benesse formulado nesta instância recursal e considerando os termos retro consignados, DETERMINO que seja a ré A. E. C. intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora